Tribunal: STF
Processo: HC 188061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO JUSTIFICADA PELO MODUS OPERANDI E NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Paulo Martins de Souza Barboza, advogado, em benefício de Edson Ferreira Quirino, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 588.940/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 6.5.2020 e denunciado em 8.5.2020 pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Tem-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 06 de maio de 2020, às 8h30, na via pública da Rua Beija-Flor, altura do no. 317, Jardim Briquet, nessa cidade e comarca de Itapevi, e na residência situada na Rua Bauru, no. 40, Jardim Paulista, na cidade de Barueri, EDSON FERREIRA QUIRINO e DAVI RAJARDY NOVAES SILVA, já qualificados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, guardavam, transportavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 2398 porções individuais de “cocaína”, com peso líquido de 911,3 g, 537 porções individuais de “maconha”, com peso líquido de 3,393 kg, e 3602 porções individuais de “crack”, com peso líquido de 434,2 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação provisório de fls. 22/27 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos. 
    Segundo apurado, os denunciados se associaram com a finalidade de praticar crimes de tráfico de drogas, dividindo tarefas entre eles, sendo que EDSON era o responsável pelo abastecimento dos pontos de drogas na região, enquanto DAVI os mantinha em depósito e os revendia. 
    Na data do fato, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo HB20, conduzido por EDSON, e deliberaram pela abordagem. Após breve perseguição, o denunciado se envolveu em um acidente e colidiu o HB20 contra outro veículo automotor, um Kadett, de placas BPK-9627
    Em revista pelo interior do automóvel, os policiais constataram que EDSON transportava 464 porções de maconha, 3.050 porções de crack e 242 porções de cocaína, além de R$ 45,00 em espécie e um caderno de anotações da contabilidade do comércio ilícito. 
    Instado, o denunciado logo afirmou que promovia o abastecimento de entorpecentes por Itapevi e região e levou a equipe até uma residência, na cidade de Barueri, onde entregaria parte delas. 
    Ao chegarem, se depararam com o denunciado DAVI, que adentrou na casa de forma abrupta assim que avistou a viatura. 
    Após buscas pelo imóvel, a equipe encontrou, no quarto, dentro de uma sacola, 3 tijolos e 70 porções de maconha, 552 porções de crack e 2.156 porções de cocaína. 
    DAVI confessou, tanto informalmente quanto em solo policial, que trafica há muito tempo e que EDSON é o responsável pela entrega de entorpecentes a ele (fl. 07). 
    Por sua vez, o denunciado EDSON confessou parcialmente a prática delitiva (fl. 05). 
    As circunstâncias das prisões, aliadas à imensa quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da presença de dinheiro e caderno de anotações referente ao tráfico, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita, enquanto que a ssociação se evidencia porque cada um dos integrantes tinha uma tarefa pré-determinada no intuito de garantir o sucesso da empreitada criminosa” (fl. 73-75, e-doc. 6). 
    Em 6.5.2020, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (e-doc. 9), indeferido pedido de revogação da segregação cautelar em 20.5.2020 pelo Juízo da Vara Criminal de Itapevi/SP (e-doc. 8).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2106532-66.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 10).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 588.940 no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.6.2020, o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “restou ausente fundamentação idônea que justificasse a razoabilidade e proporcionalidade da medida” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que “não há perigo gerado caso o imputado seja colocado em liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que “restam ausentes das decisões dos decretos e manutenção da medida odiosa, a FUNDAMENTAÇÃO de forma JUSTIFICADA nos ELEMENTOS DO CASO CONCRETO e de FORMA INDIVIDUAIZADA do NÃO CABIMENTO da substituição por outra medida alternativa da prisão” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que o paciente não apresenta maus antecedentes nem faz do crime seu meio de vida, inexistindo risco de reiteração delitiva e prejuízo à ordem pública, do que ressairia a desproporcionalidade da segregação cautelar e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “a. Conceder medida LIMINAR, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, ausentes o periculum libertatis, ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da aplicação da medida extrema e, diante da ilegalidade da decisão por ofensa aos dispositivos legais violados e exaustivamente demonstrados, em determinar a imediata REVOGAÇÃO do decreto prisional do Paciente, na liminar vindicada e sua consequente manutenção/confirmação no mérito, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, em especial recolhimento noturno, comparecimento mensal para justificação de suas atividades no Juízo em que responde o processo, expedindo de imediato o competente ALVARÁ DE SOLTURA para que responda em liberdade devendo ser cumpridas integralmente as medidas cautelares diversas da prisão sob pena de ser revogada sua liberdade.
    b. Com fundamento no Art. 315, §2º, Inc. VI do CPP, pugna pela demonstração da distinção do precedente invocado em análise do caso concreto, especialmente a periculosidade com concreta do Paciente que, fundamente a manutenção da custódia pessoal cautelar.
    c. Oficializar a autoridade coatora a fim de prestar informações de praxe, com remessa posterior dos autos ao Procurador prosseguimento do feito.
    d. Requer a declaração da ilegalidade por violar as normas trazidas pelo Pacote Anticrime em razão da ilegalidade e/ou abuso de direito nas decisões que decretaram a prisão preventiva, violando novas disposições alteradas pelo Pacote Anticrime (Art. 312, 282, §6º, 316, §2º, inc. VI, todos do CPP)” (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva da seguinte forma:
    “(...)
    Os suspeitos foram presos cometendo a infração penal (art. 302, I, CPP). Acrescendo que no caso o flagrante realizado na residência de Davi foi regular, em razão da excepcionalidade da situação. É bem verdade que em casos como o presente cabe à Polícia, em investigação, solicitar ordem judicial. Contudo, o preso, conforme relatado, correu para dentro de casa, tentando lá se safar do crime que sabidamente cometia, conforme se verificou. A garantia constitucional não é salvaguarda para o cometimento de delitos, mas proteção individual, como defesa da sociedade contra o Estado. Ela não se aplica quando o indivíduo invoca direito fundamental há duras penas conquistado para acobertar a prática de crime, sob pena de subversão da lógica constitucional.
    Pois bem.
    Inicialmente, transcrevo o art. 312, caput, do CPP:
    “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
    Assim, havendo prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), somados ao risco à ordem pública, à ordem econômica, à garantia da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis), conforme art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a decretação da prisão.
    Contudo, devem ser observadas também as hipóteses apresentadas no art. 313, também do Código de Processo Penal. Verifica-se que a situação em exame está compreendida no art. 313, do Código de Processo Penal, em razão de crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (devendo ser considerado, ainda, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas: STJ, HC 314.123/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 25/08/2015; HC 367.329/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016) e condenação pretérita por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado no caso de Davi.
    Assim, extrai-se dos citados dispositivos legais que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva; participação em organizações criminosas; gravidade em concreto da conduta delituosa; periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).
    (...)
    No caso, há evidente periculosidade concreta, uma vez que os presos foram flagrados com expressiva quantidade de drogas e, conforme eles mesmos confessaram em Delegacia de Polícia, atuam de forma consistente e organizada para distribuição de drogas na região em que se deu o flagrante e cidades adjacentes. Assim, representam risco à ordem pública, por terem, ao que tudo indica, envolvimento com o tráfico organizado, atuando na logística de abastecimento dos pontos de venda de drogas. Além disso, Davi ostenta já condenação transitada em julgado e a quantidade de drogas apreendida não é desprezível, o que também reforça a necessidade da segregação cautelar.
    Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos dois suspeitos. (...)” (e-doc. 9).
    9. Ao manter a prisão do paciente, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “O paciente foi denunciado pelo cometimento das infrações penais previstas nos artigos 33, caput, e 35, da Lei Antidrogas, porque policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram Edson conduzindo um veículo HB20 e, após breve perseguição, o paciente deu ensejo à colisão do automóvel. Revistado o veículo, os policiais constataram que o paciente transportava 464 porções de maconha, 3.050 porções de crack e 242 porções de cocaína, além de R$ 45,00 em espécie e um caderno deanotações da contabilidade do comércio ilícito. Indagado, confessou a prática delitiva e levou os agentes públicos até o imóvel onde guardava mais drogas. Nesse local, encontraram o corréu Davi Rajardy Novaes Silva e 03 tijolos e 70 porções de maconha, 552 porções de crack e 2.156 porções de cocaína (cf. fls. 72/75 autos originários). No total, foram apreendidos 2.398 porções de cocaína, com peso líquido de 911,3g, 537 porções de maconha, com peso líquido de 3,393 kg, e 3.602 porções de crack, com peso líquido de 434,2g. 
    A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade do delito (fls. 74/77), de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
    Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
    A materialidade e autoria dos crimes restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/14); auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e pelo laudo de exame toxicológico (fls.22/27).
    Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis. 
    No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante delito porque transportava 464 porções de Cannabis sativa, 3.050 porções de crack e 242 porções de cocaína, além de R$ 45,00 em espécie e um caderno de anotações da contabilidade do comércio ilícito, bem como indicou o local no qual guardava o restante das drogas, sendo que, no total, foram apreendidas 2.398 porções de cocaína, com peso líquido de 911,3g, 537 porções de Cannabis sativa, com peso líquido de 3,393 kg, e 3.602 porções de crack, com peso líquido de 434,2g. 
    Diversamente do alegado pelo impetrante, foi apreendido com o paciente e o corréu expressiva quantidade variada de drogas, dentre elas pedras de crack, substância de maior nocividade, circunstâncias que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    (...)
    Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de outros fatos criminosos.(...)” (e-doc. 12).
    10. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que “(..) não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu” (e-doc. 13).
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar menos ainda na cuidadosa medida adotada pelo Ministro relator do habeas no Superior Tribunal de Justiça – ato apontado como coator no presente caso – de requisitar informações e manifestação do Ministério Público para julgar com os dados necessários à prestação jurisdicional pleiteada.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora